Tribunal: TJDFT
Processo: 0740151-20.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0740151-20.2018.8.07.0016 AGRAVANTE: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GERALDO MAGELA DE LIMA RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário. Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo (ID 14371567). Mantenho a decisão vergastada, pelos seus próprios fundamentos. Desta forma, nos termos do § 4o do art. 1.042 do CPC, encaminhe-se o presente recurso ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF